Tribunal: TJPA
Processo: 0821762-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821762-76.2022.8.14.0301

APELANTE: DORIVAL SANTOS NEGRAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado do INSS contra sentença proferida nos autos de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada sob a alegação de sequelas permanentes decorrentes de discopatia cervical e lombar que limitaram sua capacidade laboral. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, desconsiderando a impugnação apresentada ao laudo pericial. A parte autora pleiteou, em preliminar, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo o retorno dos autos à origem ou, alternativamente, o julgamento de mérito com a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao laudo médico-pericial configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988, impõem ao julgador o dever de considerar as manifestações das partes, especialmente quando versam sobre a prova pericial.

4.

Nos termos do art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC, o perito judicial deve prestar esclarecimentos sempre que houver impugnação ao laudo, o que não ocorreu no caso concreto, a despeito de requerimento específico do autor.

5.

A sentença foi proferida sem que o juiz analisasse a impugnação apresentada pelo apelante ao laudo pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença quando não apreciada impugnação a laudo pericial relevante para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão judicial na análise da impugnação ao laudo médico-pericial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.

O juiz deve oportunizar ao perito a complementação do laudo quando houver manifestação fundamentada da parte com quesitos adicionais, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 477, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, ApCiv nº 5199650-89.2022.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 21.08.2024; TJ-AM, ApCiv nº 0630558-46.2022.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 31.07.2024; TJ-MG, ApCiv nº 0025795-57.2011.8.13.0172, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 11.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Dorival Santos Negrão,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada pelo ora apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou improcedente a mencionada ação.

Nas razões recursais (Num. 25442612 - Pág. 3/18), os patronos do apelante narraram que o recorrente exerceu sua atividade principal como Marinheiro de Convés a bordo de navios petroleiros de grande porte, até que, no ano de 2005, solicitou e obteve o benefício de auxílio-doença diversas vezes devido a um quadro de discopatia cervical e lombar, condições que causaram fortes dores na coluna vertebral e travamento nas suas pernas.

Salientaram que o último benefício de auxílio-doença concedido ao apelante cessou no dia 20/04/2013, após o recorrente ser reabilitado para outra função, a de Técnico em Administração e Controle.

Mencionaram que o apelante ajuizou a ação supramencionada pleiteando a concessão do auxílio-acidente, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença ora recorrida.

Sustentaram, em preliminar, a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo apelante, o que configurou uma violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, arguiram, em síntese, que o apelante faz jus a concessão do benefício do auxílio-acidente.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada ou, caso a preliminar não fosse acolhida, com a concessão do benefício do auxílio-acidente em favor do apelante.

O apelado não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25442615 - Pág. 1).

Após o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 25565427 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 26047154 - Pág. 1/8
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

PRELIMINAR

O apelante, em preliminar, aduziu
a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não se manifestou sobre a impugnação ao laudo pericial que apresentou, o que configura uma violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos judiciais ou administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que o apelante, após ser submetido a uma perícia médica, apresentou impugnação ao laudo
médico-pericial (ID

25442606 - Pág. 1/3), no qual consta quesitos complementares a serem respondidos pela médica responsável pela elaboração do referido laudo.

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida sem se manifestar sobre a
impugnação ao laudo apresentada pelo apelante
.

Saliento que art. 477 do CPC assegura o direito à impugnação ao laudo e oportuniza o prazo de 15 dias para que o perito esclareça os pontos arguidos na manifestação. Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e

julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

In casu
, em face dos questionamentos realizados pelo apelante, a perita deveria ter sido intimada para complementar o laudo, esclarecendo se as questões levantadas pelo recorrente são de fato pertinentes. No entanto, verifica-se que o magistrado monocrático nem mesmo analisou a impugnação apresentada, proferindo a sentença recorrida.

Por conseguinte, a ausência de análise da impugnação ao laudo médico pericial antes da prolação do julgamento de improcedência do pleito constante na exordial claramente resulta em cerceamento do direito de defesa do apelante e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos casos em que a parte apresenta impugnação ao laudo pericial, nos do artigo 477, § 2º, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual foi apontada divergência, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. A ausência de apreciação da impugnação ao laudo médico pericial, antes da prolação do julgamento desfavorável a parte autora, resulta em cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO 51996508920228090051, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. QUESITOS COMPLEMENTARES. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o magistrado tenha liberdade quanto ao seu livre convencimento motivado, as partes possuem o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial e de requerer esclarecimentos ao perito; 2. O requerente apresentou, tempestivamente, quesitos complementares a serem respondidos pelo perito, pedido que não foi observado pelo juízo de origem, que sentenciou o feito baseando-se no laudo pericial impugnado; 3. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença; 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06305584620228040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. AUSÊNCIA APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. -
Proferida sentença de improcedência do pedido inicial com base em laudo pericial, sem a análise da impugnação apresentada pelo requerente e sem a intimação do perito para complementar o laudo, resta caracterizado o cerceamento de defesa - Demonstrada a necessidade da prova testemunhal, já deferida anteriormente, para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento da sua produção acarreta o cerceamento de defesa da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova postulada.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0025795-57.2011 .8.13.0172 1.0000 .24.173075-3/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)"!

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente,

pois encontra-se demonstrado que a autoridade de 1º grau não se manifestou sobre a impugnação ao laudo
médico-pericial apresentada pelo apelante
, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada por
cerceamento de defesa,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
21
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2025